Tribunal: TJES
Processo: 5001400-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GESSE ROSA RODRIGUES

RELATOR(A): DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

ENERGIA ELÉTRICA
–
SUPOSTA
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE
PERÍCIA –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO

–
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

2
.
A jurisprudência deste
Egrégio
Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes TJES.

3. Mantid
a a decisão que suspendeu a cobrança realizada pela concessionária de energia até
ulterior
julgamento de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001400-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GESSE ROSA RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão id. 7228850 que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5033058-96.2023.8.08.0035), deferiu o pleito liminar requerido por GESSE ROSA RODRIGUES, ora Agravado, consistente na suspensão da cobrança do débito veiculado na exordial e na impossibilidade de corte do serviço essencial pela concessionária de energia, sob pena de multa diária.

Pelas razões recursais id. 7228846, reque-se a reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, pela ausência dos requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada, bem como pela regularidade do ato administrativo que procedeu com a cobrança do débito em litígio.

Pois bem.

É cediço que
“
a
análise do agravo de instrumento está
adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido
, de modo que
o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade
, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Após perfunctória análise dos autos
sub examine
, própria desta etapa inicial de cognição, reputo necessário manter hígida a decisão vergastada pelas razões que passo a expender.

Infere-se da petição inicial dos autos de origem que o Agravado fora surpreendido com uma cobrança realizada pela concessionária de energia, ora Agravante, no valor de R$ 5.881,91 (cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), referente ao mês 01/2021, sem, contudo, haver qualquer esclarecimento quanto à origem do débito que, segundo o Agravado, mostra-se desproporcional aos efetivos gastos da unidade consumidora em questão.

Neste contexto, o Agravado ajuizou a ação judicial originária (nº 5033058-96.2023.8.08.0035), pretendendo, liminarmente, (i) a suspensão da cobrança referente ao mês 01/2021, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 6.030,77 (seis mil, trinta reais e setenta e sete centavos); bem como, (ii) que a Agravante não efetue o corte de energia da sua unidade consumidora (instalação de nº 160168642).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 7228850, consignando restarem supridos os requisitos legais (art. 300, do CPC) à sua concessão, nos seguintes termos:

“(...)Reportando-me ao presente caso, considerando tão somente as alegações autorais e os documentos que acompanham a inicial,
constato que a requerida efetuou, em tese, uma cobrança excessiva no valor de R$ 5.881,91 (cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) – referente ao mês 01/2021 – sem esclarecer o motivo e como apurou a elevada quantia, que não reflete o histórico das faturas anteriores da unidade consumidora do demandante (cobranças das faturas dos meses anteriores que não ultrapassam a quantia de R$ 400,00).

Assim,
aparentemente a demandada realizou cobrança excessiva e desproporcional, sem ter notificado ou esclarecido a origem e a forma como efetuou o cálculo do importe cobrado referente ao mês 01/2021
.

Em suma, levando em consideração tão somente as alegações autorais,
presente a probabilidade do direito do autor
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se presente no fato de a cobrança excessiva discutida nestes autos ocasionar prejuízo de ordem material em desfavor do Autor, que é hipossuficiente, além da possibilidade do corte de energia elétrica na unidade consumidora do demandante
.

Por fim, menciono que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão. Isso porque, acaso venha a ser reformada, a requerida poderá se valer dos meios legais para cobrar a suposta dívida sem qualquer tipo de óbice.

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar a suspensão da cobrança do débito contestado pelo autor referente ao mês 01/2021, até ulterior deliberação.

Determino, ainda, que a requerida se abstenha de realizar o corte de fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora (instalação de nº 160168642) com relação ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

(...)” (Grifei).

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser previamente notificado para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do medidor.

I
n
casu
, conquanto a Agravante sustente a tese de regularidade do ato administrativo, sobressai-se do feito originário que a inspeção que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 3539402 (id. 37539622, processo originário), fora produzida ao arrepio da legislação referenciada, notadamente por não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, o qual estava
ausente
no ato da inspeção.

A esse respeito, a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Sodalício é assente que
“
a
apresentação de TOI e a realização de perícia técnica do medidor para que sejam admissíveis como elementos de prova, devem indicar que houve efetivo contraditório e que tenha sido oportunizado ao consumidor acompanhar o procedimento. No entanto,
quando unilateralmente produzido pela concessionária de energia, não tem força probatória suficiente, o que
esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado
e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial”
(...). (TJES; Classe: Agravo de Instrumento nº 5005208-12.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; Data de Julgamento: 31/08/2022).

Com efeito, na intelecção do precedente referenciado, neste momento processual, a meu sentir, mostra-se escorreita a premissa adotada na decisão hostilizada, que acolheu o pleito liminar em caráter antecipado para suspender a cobrança do débito lastreado na origem e obstar o corte do serviço essencial de energia em favor do consumidor, aqui Agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões